Tribunal: TJMT
Processo: 1020430-59.2022.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020430-59.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO FERREIRA DOS SANTOS NEVES E SILVA - CPF: 055.980.921-23 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), OSNI RIBAS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SCARAMUZA CRISTOVAO - CPF: 159.273.448-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRIZZIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 053.889.286-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 005.163.852-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO SCARAMUZA CRISTOVAO - CPF: 092.430.948-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, §6º, DO CÓDIGO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O DOLO NA CONDUTA INICIAL – CRIME PRETERDOLOSO CARACTERIZADO – DOLO DE LESIONAR E CULPA NO RESULTADO MORTE – 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE DE FORMA FUNDAMENTADA – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que o agente agiu com animus laedendi, desferindo golpe de capacete contra a vítima após discussão no trânsito, resta caracterizado o crime preterdoloso previsto no art. 129, §3º, do Código Penal, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada na culpabilidade acentuada do agente, evidenciada pela extrema violência empregada na conduta, circunstância que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO FERREIRA DOS SANTOS NEVES E SILVA
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3º, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia, no dia 28 de novembro de 2022, por volta das 19h50min, na Avenida Bruno Martini, em frente ao estabelecimento comercial "Infinity Interiores", na cidade de Sinop/MT, o apelante, utilizando-se de um capacete, ofendeu a integridade corporal da vítima Carlos Alberto Scaramuza Cristóvão, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

Narra a exordial acusatória que a vítima e o acusado trafegavam pela referida avenida, cada um na condução de seu veículo, quando tiveram um desentendimento no trânsito, vindo ambos a pararem seus veículos. Após iniciarem uma discussão, o acusado, utilizando-se de um capacete, desferiu golpes na região da cabeça da vítima, causando-lhe traumatismo crânio encefálico grave, que resultou em sua morte no dia 15/12/2022.

Inicialmente, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal). Posteriormente, com o falecimento da vítima, a denúncia foi aditada para alterar a capitulação para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, pleiteando: a) a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa, previsto no art. 129, §6º, do Código Penal; e b) a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em suas razões recursais (ID 296734950), o apelante sustenta que não há que se falar em crime preterdoloso, mas sim em crime culposo, argumentando que "houve dolo no primeiro momento, ou seja, no momento em que o acusado deferiu a capacetada, e culpa, na queda da vítima ao solo, ferindo-se no meio fio". Alega, ainda, que a magistrada sentenciante exasperou a pena-base indevidamente, criando fatos para justificar o aumento, ao afirmar que o réu desferiu vários golpes contra a vítima, quando o laudo pericial e os depoimentos testemunhais indicariam apenas um único golpe.

Em contrarrazões (ID 296734956), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório demonstra inequivocamente a presença do dolo inicial de lesionar (animus laedendi), caracterizando o crime preterdoloso previsto no art. 129, §3º, do Código Penal. Quanto à dosimetria, argumentou que a culpabilidade foi adequadamente valorada, considerando a extrema violência empregada e as circunstâncias da agressão.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso de apelação
, assim sintetizando:

(Id. 308359387)

“Apelação Criminal – Lesão Corporal Seguida de Morte [art. 129, §3º, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pretendida desclassificação para o delito de lesão corporal culposa [art. 129, §6º, do Código Penal] – Impossibilidade – Pela ação praticada pelo recorrente, resta patente o dolo de lesionar, bem como a assunção do risco do resultado morte ainda que não desejado, exatamente como pressupõe o tipo previsto no art. 129, §3º, do CP – Crime preterdoloso – Recorrente que agiu com nítido dolo de lesionar a vítima – 2. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal - Improcedência – Existência de circunstância judicial desfavorável ao apelante - Exasperação fundamentada – Manutenção do decisum que se impõe –

Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de apelação criminal interposta por BRUNO FERREIRA DOS SANTOS NEVES E SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal).

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de questionamento pelo recorrente, que se limita a pleitear a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa e a redução da pena-base para o mínimo legal.

1. DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA

O apelante sustenta que sua conduta deveria ser desclassificada para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, §6º, do Código Penal), argumentando que "houve dolo no primeiro momento, ou seja, no momento em que o acusado deferiu a capacetada, e culpa, na queda da vítima ao solo, ferindo-se no meio fio".

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

O crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3º, do Código Penal, configura crime preterdoloso, caracterizado pela presença de dolo na conduta antecedente (lesionar) e culpa no resultado subsequente (morte). Trata-se de hipótese em que o agente age com a intenção de lesionar a vítima, mas o resultado morte, embora previsível, não era por ele desejado.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante agiu com dolo de lesionar a vítima, ao desferir golpe(s) com um capacete contra ela após uma discussão no trânsito.

A
testemunha Marllon Cardoso da Silva
, que presenciou os fatos, relatou em juízo que a vítima estava de costas, retornando para seu veículo, quando foi atingida pelo golpe desferido pelo acusado:

"Promotora de Justiça
: E mais de que forma começou essa agressão, senhor Marllon, o que que o senhor viu?

Testemunha:
O rapaz olha que o menino ameaçou de ir para o carro. O rapaz veio atrás dele.

Promotora de Justiça
: Mas ele fez o quê? Ele foi com mão, foi com o capacete. Foi como?

Testemunha:
Capacete.

Promotora de Justiça
: Foi com um capacete?

Testemunha:
Aham.

Promotora de Justiça:
E aí o senhor viu já desferindo onde que atingiu no corpo?

Testemunha:
Cara, eu vi a primeira que ele deu nas costas, depois eu falei, vamos embora, eu montei na minha bicicleta e fui embora. O desenrolar da história, não fiquei para ver, entendeu?"

E prosseguiu:

"
Promotora de Justiça
: Então, quando é o senhor diz que deu a entender que assim que esse rapaz do Uno, né, que a vítima no caso ele tudo tentava é apaziguar.

Testemunha
: Ele tentava apaziguar a situação.

Promotora de Justiça
: Aham. E aí, quando ele foi pra entrar no carro, o Bruno...?

Testemunha:
O rapaz da moto veio atrás dele.

Promotora de Justiça
: E pegou. Ele estava de costas, então, pegou nas costas?

Testemunha
: Uhum."

O depoimento do
policial militar Osni Ribas Alves
corrobora a versão apresentada pela testemunha presencial:

"Testemunha: É o conhecimento que eu tenho é que nós recebemos informação via Copom de que teve uma discussão no trânsito e que havia uma pessoa ferida. Estava desmaiada no local. E aí cheguei no local, realmente a pessoa estava desmaiada no local, o bombeiro já estava atendendo e aí ele se apresentou como sendo a pessoa que tinha brigado com a outra pessoa lá tinha, tinha, dado uma capacetada na cabeça do outro, da vítima lá no caso, né? Aí é a gente conversou, como que foi. Ele falou que disse que teve a discussão no trânsito, um fechando o outro e tal, até que os 2 pararam lá e aí ele relatou que teve a discussão entre eles. E aí, o que que esse condutor desse Uno falou que ia ali no carro fazer não sei o quê, né? Aí ele acabou dando a capacetada na vítima, no caso, né?"

O
próprio acusado confessou em juízo
ter desferido um golpe de capacete contra a vítima:

"Réu: [...] Aí ele falou bem assim: 'então se você é homem, me espera aqui que eu vou aqui no carro, vou buscar alguma coisa.' Eu não sei o que, que ele ia buscar. Buscar alguma coisa, e eu vou voltar aqui. Aí foi a hora que eu não pensei direito. Eu acertei somente uma capacetada nele e foi no meio do nariz. Assim não foi do lado lateral da cabeça não. Acertei ele somente uma capacetada. Aí ele deu um passo para trás e minha moto, como estava atrás dele, ele tropeçou na minha moto e caiu de cabeça no chão."

Diante desse contexto fático, resta evidente que o apelante agiu com dolo de lesionar a vítima, utilizando-se de um capacete como instrumento contundente para agredi-la. O fato de a vítima ter caído e batido a cabeça, resultando em traumatismo craniano que culminou em sua morte, configura justamente a hipótese do crime preterdoloso previsto no art. 129, §3º, do Código Penal.

A alegação defensiva de que houve "lesão corporal culposa" não encontra respaldo nos autos, pois a conduta inicial do agente (desferir golpe com capacete) foi claramente dolosa, com o intuito de lesionar a vítima. O resultado morte, embora não desejado pelo agente, decorreu dessa conduta dolosa inicial, caracterizando o crime preterdoloso.

Nesse sentido, a magistrada sentenciante fundamentou adequadamente a impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa:

"Pelo exposto, verifica-se que não merecem prosperar as alegações da Defesa no sentido de que o acusado agiu na modalidade culposa do delito, não havendo dolo em sua conduta, fato que fora rechaçado pelas declarações das testemunhas, principalmente da testemunha que presenciou o início das agressões, afirmando que a vítima estava de costas, retornando para o seu veículo, quando fora atingida por um golpe de capacete desferido pelo acusado, de modo que não se pode afastar o dolo na conduta inicial do acusado, diante desse cenário."

O douto Procurador de Justiça, em seu parecer, também destacou com precisão:

"Analisando-se toda a dinâmica fática, é indiscutível que o apelante desferiu golpes com o capacete contra a vítima, a qual veio a cair e, ao bater a cabeça, sofreu lesão que culminou em sua morte. A conduta perpetrada pelo recorrente evidencia, de forma inequívoca, o dolo de lesionar, bem como a assunção do risco quanto ao resultado morte, ainda que este não tenha sido diretamente almejado, conforme previsto no artigo 129, §3º, do Código Penal.

Cumpre destacar que o fato de o apelante ter utilizado o capacete como instrumento de agressão já revela, por si só, a intenção de causar lesões. Inclusive, nas razões recursais, a própria defesa admite que o agente agiu com o propósito de agredir."

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, em casos como o dos autos, resta configurado o crime preterdoloso de lesão corporal seguida de morte, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa:

“[...] Inadmissível a desclassificação do crime de lesão corporal seguida de morte para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando evidenciado, indene de dúvida, o animus laedendi na conduta do acusado.(N.U 0007668-38.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2024, Publicado no DJE 02/02/2024)

Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEM O RESULTADO MORTE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 AMBAS DO STF. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO PELO CRIME NA MODALIDADE DOLOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. A matéria referente ao pedido de desclassificação da conduta, em razão da ausência de descrição de culpa na denúncia, não foi analisada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 3. Destaca-se que, apesar de o Tribunal de origem ter entendido correta a condenação pelo crime de lesão corporal seguida de morte, tendo em vista a existência de dolo na lesão corporal e a morte culposa, com a existência de nexo causal entre a conduta e o resultado, a tese específica de não descrição de qual culpa o agente teria incorrido não foi debatida. 4. Por fim, o réu foi condenado ao crime de lesão corporal seguida de morte na modalidade dolosa, não sendo possível o reconhecimento do perdão judicial, ainda que o resultado morte tenha sido culposo. 5. Recurso improvido. (AgRg no REsp n. 1.934.258/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Portanto, não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa, devendo ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal).

2. DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

O apelante sustenta que a magistrada sentenciante exasperou indevidamente a pena-base, ao considerar que ele teria desferido vários golpes contra a vítima, quando, segundo alega, teria sido apenas um único golpe.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Na
primeira fase
da dosimetria, a magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade do agente, nos seguintes termos:

"A culpabilidade se mostrou evidenciada, tendo em vista a reprovabilidade da conduta de extrema violência, consistente nos vários golpes desferidos em face da vítima, após entrevero havido entre aquela e o acusado."

Embora o apelante alegue que desferiu apenas um golpe de capacete contra a vítima, o conjunto probatório dos autos indica o contrário. O laudo pericial necroscópico (ID 112180682) evidencia a presença de múltiplas lesões no corpo da vítima, incompatíveis com a versão de um único golpe.

Conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões:

"O exame necroscópico evidenciou a presença de lesões externas distribuídas por diversas regiões do corpo do ofendido, refutando categoricamente a alegação defensiva de que houve 'somente uma capacetada'.

Conforme consignado no
laudo pericial
, foram identificadas lesões na cabeça e pescoço, incluindo 'escoriações em face [região malar esquerda, lábio superior, e mento], hematoma periorbital, sutura em região nasal [aproximadamente 1cm] e sutura em região parieto-occipital direita' [ID 112180682 - Pág. 6]."

Ademais, mesmo que se considerasse a versão do apelante de que desferiu apenas um golpe, a exasperação da pena-base estaria justificada pela extrema violência empregada na conduta, evidenciada pelo uso de um capacete como instrumento contundente para agredir a vítima pelas costas, quando esta se encontrava em situação de vulnerabilidade.

Como bem destacou o douto Procurador de Justiça em seu parecer:

"De fato, o uso do capacete como instrumento de agressão, o ataque realizado pelas costas e o elevado grau de violência empregado configuram circunstâncias que transcendem o tipo penal, fundamentando a valoração negativa da culpabilidade. Não se trata de uma duplicidade na apreciação do mesmo fato, mas sim do reconhecimento de elementos específicos que tornam a conduta mais censurável."

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extrema violência empregada na conduta justifica a valoração negativa da culpabilidade:

"PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005266-37.2018.8.11.0007. APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA MEIRA DA SILVA DA COSTA. APELADO: JAIR NUNES DA SILVA. EMENTA. APELAÇÃO – HOMICÍDIO [ART. 121, CAPUT, CP] – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – VALIDADE - PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDOS, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. '(...) a extrema violência empregada na prática delitiva é fundamento apto ao incremento da pena-base pela culpabilidade, por evidenciar a maior reprovabilidade da conduta' [STJ, AgRg no AREsp nº 2133938/MS]." (N.U 0005266-37.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Portanto, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar em redução para o mínimo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025